Tribunal: TJSP
Processo: 1014283-21.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
ÇÃO DE BENEFÍCIO – RECUSA INJUSTIFICADA – DANOS MORAIS.
1 - Previdência privada. Companheiro que não fora incluído no rol de dependentes, mas recebe a pensão por morte da previdência social.
2 - Previsão de recebimento do benefício da previdência privada, em caso de falecimento do participante e não declaração de beneficiários - parágrafo 7o, do artigo 5o, do Plano de Suplementação de Aposentadoria e Pensões PSAP/CESP B1.
3 - Danos morais configurados pela impossibilidade de o requerente vivenciar o luto de sua companheira sem ter que se preocupar com a necessidade de ajuizar demanda judicial para ver seu direito respeitado. Houve evidente quebra de expectativa já que, preenchidos todos os requisitos para receber a complementação da pensão, esperava-se postura diversa por parte da fundação requerida.
4 - Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando também a extensão do dano (art. 944 do Código Civil).
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1014283-21.2023.8.26.0223; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2024; Data de Registro: 18/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/07/2024

Data de publicação:

18/07/2024

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – PARTICIPANTE FALECIDA – COMPANHEIRO NÃO INCLUÍDO NO ROL DE DEPENDENTES – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO – RECUSA INJUSTIFICADA – DANOS MORAIS.
1 - Previdência privada. Companheiro que não fora incluído no rol de dependentes, mas recebe a pensão por morte da previdência social.
2 - Previsão de recebimento do benefício da previdência privada, em caso de

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – PARTICIPANTE FALECIDA – COMPANHEIRO NÃO INCLUÍDO NO ROL DE DEPENDENTES – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO – RECUSA INJUSTIFICADA – DANOS MORAIS.
1 - Previdência privada. Companheiro que não fora incluído no rol de dependentes, mas recebe a pensão por morte da previdência social.
2 - Previsão de recebimento do benefício da previdência privada, em caso de falecimento do participante e não declaração de beneficiários - parágrafo 7o, do artigo 5o, do Plano de Suplementação de Aposentadoria e Pensões PSAP/CESP B1.
3 - Danos morais configurados pela impossibilidade de o requerente vivenciar o luto de sua companheira sem ter que se preocupar com a necessidade de ajuizar demanda judicial para ver seu direito respeitado. Houve evidente quebra de expectativa já que, preenchidos todos os requisitos para receber a complementação da pensão, esperava-se postura diversa por parte da fundação requerida.
4 - Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando também a extensão do dano (art. 944 do Código Civil).
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.